Tribunal: CARF
Processo: 13851.721569/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721569/2018-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.566 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CENTER PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe o
inteiro teor do Recurso Voluntário e retorne o processo ao este CARF para a continuidade do
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.680 da 3a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/AQA no 3561986, de 31/08/2018,
que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir 01/01/2019, motivado pela
existência de débitos inscritos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que está em
análise na PGFN vários requerimentos, datados de 26/03/2018 (lista na fl.88).
Segundo a DRJ:
Dos Fatos Ocorridos No Processo
Foi realizada análise prévia do processo, estando o resultado do trabalho exposto
no relatório de e-fl. 18, pelo que se transcreve, em partes, a decisão proferida:
...
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721569/2018-71
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.566 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721569/2018-71

Conforme consulta ao sistema SIVEX, verifica-se que a motivação da emissão do
termo de exclusão ADE, foi a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, disciplinado pela Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Análise à documentação juntada pela interessada, bem como, às pesquisas nos
sistemas informatizados da RFB, não se constata erro de fato na emissão do ADE acima
identificado.
Não se constatando hipótese de revisão de oficio, encaminha-se o presente
processo à DRJ jurisdicionante para julgamento, nos termos da competência estabelecida
no inciso IV do art. 277 da Portaria MF n° 430, de 2017.
...
Das evidências nos autos, telas e extratos juntados ao processo, verifica-se que os
débitos inscritos em Divida Ativa não foram regularizados dentro do prazo previsto no
ADE questionado pela contribuinte, ou seja, até 30 dias contados da ciência.
Cientificada em 13/09/2018, a contribuinte tinha até 13/10/2018 para regularizar os
débitos motivadores da exclusão. Prazo este que não restou atendido.
Isto porque, consoante telas de consulta do sistema da PGFN (às e-fls. 22/67), a
reabertura do parcelamento da Lei no 11.941/2009 com a respectiva revisão para inclusão
no parcelamento da Lei no 12.865/2013 só foi realizada em 24/12/2018.
A recorrente foi cientificada em 26/08/2020 (fl. 174) e apresentou o seu recurso
voluntário em 25/09/2020 (fls. 95).
O Recurso Voluntário juntado aos autos, fl 96, aparenta estar incompleto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Observa-se, ter havido, aparentemente, algum problema na digitalização do
documento (fl.96), não sendo possível efetuar-se uma análise adequada dos argumentos da
recorrente.
Objetivando garantir o contraditório e a ampla defesa, proponho a conversão do
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe o inteiro teor do RV e
devolva o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital